Tribunal: TJDFT
Processo: 0754216-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÍUBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. (SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO, ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. SEIS MESES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da existência de omissão no julgamento pelo fato da Turma Recursal não ter examinado eventual necessidade de litisconsórcio passivo com a União e nem sobre a existência de medicamento alternativo fornecido pelo SUS.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso da parte adversa.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal apresentou peça genérica, com apenas dois parágrafos (ID 22735957). Em recurso inominado apresentado pela parte autora, não houve qualquer discussão sobre litisconsórcio passivo com União. Assim, não tem como o acórdão ser omisso em relação àquilo que sequer foi discutido nas razões recursais ou nas contrarrazões.
6. Quanto à existência de medicamento alternativo em nota emitida pelo NATJUS, o voto foi bem claro ao afirmar que: “como se abstrai do parecer do NATJUS, apesar da sua conclusão ser contra o fornecimento, ele é todo no sentido de que haveria eficiência no uso do medicamento”. Ainda, o acórdão afirmou que: “O Parecer do NATJUS se trata de documento importante para auxiliar os julgamentos judiciais, contudo a decisão do juiz não está vinculada àquele parecer” e que: “O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que podem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora”. Portanto, ausente qualquer omissão neste ponto.
7. Ainda, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
8. Por fim, apesar de o acórdão embargado bem afirmar que o medicamento deve ser fornecido enquanto perdurar a indicação médica, não indicou prazo para reavaliação. Assim, deverá a autora apresentar-se à Diretoria de Assistência Farmacêutica do Distrito Federal relatório médico atualizado a cada 6 (seis) meses que indique a necessidade da continuidade do tratamento médico e do uso da medicação em questão para ter direito ao medicamento por mais um período.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos apenas para sanar a omissão quanto à necessidade de apresentação de relatório médico a cada seis meses que indique a continuidade no tratamento. Sem alteração no resultado do julgamento.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.